Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-53.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011940-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EIBE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 03.683.569/0001-97 (APELANTE), PAULO CESAR HESPANHOL - CPF: 228.650.550-00 (ADVOGADO), MIRIA REGINA BRUNELLO TEODORO - CPF: 324.632.028-40 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DINIZ - CPF: 508.803.220-04 (ADVOGADO), XALINGO SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 95.425.534/0001-76 (APELADO), MARCELO NASCIMENTO - CPF: 957.894.640-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERIAL – MOTIVO JUSTO – COMPROVAÇÃO – VENDA DE PRODUTOS SIMILARES DE EMPRESA CONCORRENTE – COBRANÇA COMISSÕES E DIFERENÇAS DE COMISSÕES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ALEGADA APÓS 21 ANOS DO AJUSTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. A Lei n. 4.886/65, que regulamenta a representação comercial, elenca, no artigo 35, como justa causa para rescisão contratual,
a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do con
trato; bem como,
a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato.

3. Quando as partes contratantes acordam que o Representante Comercial não poderá representar outras empresas com atuação no mesmo ramo comercial da Representada, se o fizer estará configurado motivo justo para rescisão unilateral do contrato, o que afasta qualquer direito à indenização prevista para os casos de rescisão imotivada.

4. É
cediço que as comissões e diferenças de comissões não pagas prescrevem mês a mês, a partir do vencimento, a contar do ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ.

5. Prevalece na relação jurídica firmada entre os contratantes da representação comercial os princípios da liberdade contratual, da obrigatoriedade dos contratos, da intervenção mínima do Estado e da excepcionalidade da revisão, expressamente previstos nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil.

6. Sabe-se que o artigo 178, II, do Código Civil prevê que, na hipótese de lesão, a parte deve insurgir-se contra o negócio jurídico anulável em quatro anos, a contar do seu ajuste, e, certamente, caso o interessado não o faça, no prazo determinado, ocorrerá a convalidação do acordado pelo decurso do tempo, pois não se trata de nulidade, que não possa ser convalidada pelo decurso do tempo, mas de anulabilidade que permite a convalidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EIBE Representações Comerciais Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Ação Ordinária de Cobrança – Contrato de Representação Comercial
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante recorre e suscita em sede de Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa, que a prolação da sentença, sem que fosse oportunizada a produção das provas testemunhal e pericial requeridas, fez-se em desrespeito aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa.

Assevera que o Juiz Singular baseou sua convicção apenas no contrato escrito, o que deve ser revisto, pois não pode ser o único parâmetro, já que uma relação jurídica de 21 (vinte e um) anos pode trazer novos contornos ao que fora inicialmente estabelecido nas cláusulas contratuais.

Sustenta que as provas postuladas iriam demonstrar a justa causa da Recorrente, bem como o descumprimento do artigo 32, § 4º, da Lei n. 4.886/1965, diante do não pagamento das comissões no tempo devido, em razão dos descontos dos tributos da base de cálculo.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para reabertura da fase instrutória e produção das provas não permitidas.

Insurge-se, também, contra a prescrição do período de outubro de 2000 a fevereiro de 2023, reconhecida pela sentença, quanto às indenizações, pois os pedidos de “i) 1/12 (um doze avos) sobre comissões auferidas durante a relação; e ii) 1/12 reflexa sobre saldo de diferença de comissões”, está equivocada, pois os artigos 27, “j” c/c 33 § 3º, da Lei n. 4.886/1965, estabelece como base de cálculo a retribuição de todo tempo em que a representação foi exercida e, por isso, não há que se falar em prescrição.

No mérito, defende que os relatórios, notas fiscais dos serviços e os extratos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a ausência de comportamento desidioso por parte da Apelante, conforme alegado pela Apelada.

Expõe que jamais apresentou comportamento desidioso, tampouco vendera produtos de empresa concorrente em detrimento daqueles comercializados pela Recorrida, o que está devidamente demonstrado nos autos.

Aduz que a Apelada sempre teve conhecimento de que a Recorrente também prestava serviços de representação à empresa “Pais e Filhos” e, somente, após 08 (oito) anos opôs-se a essa situação, o que “frustra a expectativa de confiança e viola a boa-fé objetiva” e, diante disso, requer que não seja aplicado ao caso o atrigo 35, “a”, “b” e “c”, da Lei n. 4.886/1965

Ainda, defende a nulidade absoluta da cláusula quinta do contrato de representação comercial firmado em 18/08/2000, pois durante todo o tempo de sua vigência, houve redução na base de cálculo das comissões, pois havia dedução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o que contraria a disposição do artigo 32, § 4º, da Lei 4.886/65.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem; ou reformada, para que não seja aplicado ao caso o artigo 35, a, b, e c, da Lei 4.886/65 e a rescisão unilateral do contrato venha ser declarada imotivada e abusiva, além da declaração de nulidade da cláusula quinta do contrato e da condenação da Recorrida ao pagamento das comissões não pagas pela indevida dedução do IPI.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 211936204).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
EIBE Representações Comerciais Ltda. insurge-se
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Ação Ordinária de Cobrança – Contrato de Representação Comercial
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que, em 18.08.2000, as partes firmaram contrato de representação comercial, no qual a Apelante assumiu a promoção e o agenciamento de vendas dos produtos fabricados e/ou comercializados pela Xalingo S/A Indústria e Comércio (Xalingo Brinquedos), os quais foram elencados no anexo I do pacto, no Estado de Mato Grosso, incluída capital e interior. (id. 211934292 - Pág. 56/66).

Após, 21 (vinte e um) anos de vigência da relação jurídica, em 05.04.2021, a Apelada rescindiu unilateralmente o contrato (id. 211934292 - Pág. 68/70), com fundamento no parágrafo único da cláusula terceira, sob a alegação de que a Recorrente estava vendendo produtos similares da empresa Pais & Filhos, concorrente no ramo comercial da Recorrida.

Irresignada, a Apelante ajuizou a ação declaratória c/c cobrança, na qual afirma que o contrato firmado não previa cláusula de exclusividade e que jamais causou qualquer prejuízo à Apelada com a representação dos produtos da empresa Gala IBB – Indústria Brasileira de Brinquedos e Embalagens (Pais & Filhos), visto que a Recorrida sempre teve conhecimento de que a Apelante vendia produtos daquela segunda empresa e manteve-se silente por 08 (oito) anos, até que resolveu rescindir o contrato sob esse pretexto de justa causa.

Ademais, argumentou a existência de cláusulas abusivas e ilegais no contrato vigente por quase 21 (vinte e um) anos, pleiteou para que a rescisão fosse declarada abusiva e imotivada com a consequente condenação da Apelada ao pagamento da indenização legal de 1/12 (um doze avos) do valor do contrato, que perfaz o montante de R$ 121.027,13 (cento e vinte e um mil reais, vinte e sete reais e treze centavos).

Em sua defesa, a empresa Xalingo demonstrou as razões da rescisão unilateral do contrato por justo motivo, esclarecendo que fabrica e vende brinquedos e jogos infantis, e em 01.07.2020 foi empossada uma nova diretoria para a empresa Apelada, devido a ocorrência de adequações e mudanças de políticas organizacionais, o que implicou nas revisões dos contratos da empresa, ocasião em que a assessoria interna da empresa constatou que a Apelante também era representante comercial da empresa Pais & Filhos, que atua no ramo de jogos e brinquedos infantis, ou seja, concorrente direta da Recorrida.

Diante da quebra de confiança, a Apelada decidiu pela rescisão unilateral por justo motivo do contrato de representação comercial firmado com a Apelante.

Após a impugnação, o Juiz Singular entendeu pelo julgamento antecipado da lide, por haver provas suficientes nos autos para formação do seu convencimento e julgou pela improcedência dos pedidos iniciais, o que motivou a interposição deste Recurso.

Inicialmente, passa-se à apreciação da prejudicial de mérito aventada pela Recorrente.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa.

A Recorrente alega que o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial pleiteadas nos autos prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento

justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento, mencionando, inclusive, que as provas testemunhal e pericial não trariam qualquer esclarecimento acerca dos motivos que levaram à rescisão unilateral do contrato, tampouco sobre o pagamento das indenizações.

Denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação a mostram-se suficientes para julgamento da lide, cuja solução dos pontos controvertidos dependem de suas análises, sob o crivo da legislação que regulamenta o contrato de representação comercial.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito suscitada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes estabelece o seguinte na cláusula terceira:

“TERCEIRA – DA NÃO EXCLUSIVIDADE

A REPRESENTADA nada tem a opor que a REPRESENTANTE exerça a representação de outras empresas, porquanto a representação objeto deste ajuste é pactuada sem exclusividade.

Parágrafo Único: Durante a vigência deste contrato a REPRESENTANTE

não poderá

representar outras empresas que industrializem e/ou comercializem produtos similares e/ou concorrentes aos comercializados pela REPRESENTADA.” (Id. 211934292 – Pág. 56/66).

Vê-se que de uma simples leitura do parágrafo único dessa cláusula, redigido de forma clara, sem qualquer obscuridade, verifica-se que as partes acordaram que a Apelante não poderia representar outras empresas com atuação no mesmo ramo comercial da Apelada.

Sabe-se que o artigo 373, II, do CPC preceitua que cabe à parte demandada o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que foi perfeitamente cumprido pela Recorrida, quando comprovou que os produtos comercializados pela empresa Pais & Filhos são similares aqueles por ela vendidos.

Importante consignar que, apesar de alegar que a Apelada sempre teve conhecimento de que a Recorrente vendia produtos da concorrente, não demonstrou de forma suficiente suas alegações. Além disso, não há previsão legal ou contratual estabelecendo que o decurso do tempo pudesse convalidar a prática de ato contrário às cláusulas contratuais que foram estabelecidas de comum acordo entre as partes litigantes.

Ressalta-se que, conforme exposto na sentença recorrida, a legislação que regulamenta a representação comercial, a Lei n.
4.886/65 elenca, no artigo 35, como justa causa para rescisão contratual,
a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato
; bem como,
a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA LEI Nº 4.886/65. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA (CPC/2015). RECURSO DA AUTORA. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL MANIFESTADA PELA RÉ-REPRESENTADA COM A IMPUTAÇÃO DE CULPA À AUTORA-REPRESENTANTE.
AUTORA-REPRESENTANTE QUE TAMBÉM PROMOVIA A VENDA DE PRODUTOS SIMILARES E CONCORRENTES ÀQUELES COMERCIALIZADOS PELA DEMANDADA-REPRESENTADA. FATO INCONTROVERSO. HIPÓTESE VEDADA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. OCORRÊNCIA DE JUSTO MOTIVO NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 4.886/65. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO.

"Constituem justa causa para a rescisão do contrato, por fato imputável ao representado, quando há redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato; quando prevista a exclusividade do contrato, esta é quebrada, direta ou indiretamente; quando o representado fixa abusivamente os preços em relação à zona do representante, com a finalidade de lhe impossibilitar ação regular; quando o pagamento da remuneração não é feito na época devida; e por motivo de força maior" (MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 270). ALEGAÇÃO DE QUE A PRÁTICA ERA DE CONHECIMENTO DA DEMANDADA, ANTES MESMO DE CONTRATAR COM A AUTORA, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODERIA TER SIDO UTILIZADA COMO CAUSA JUSTA À RESCISÃO DO CONTRATO. TESE AUTORAL NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA RÉ COM O FATO DE A AUTORA, EM TOTAL DESACORDO COM OS TERMOS PACTUADOS,

PROCEDESSE À VENDA DE PRODUTOS SIMILARES E CONCORRENTES. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAR A SUA VERSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. RAC: 0301308-84.2015.8.24.0080. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Comercial. Relator: Des. Luiz Zanelato. Julgamento: 30/01/2020). Sem destaque no original.

Desta feita, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto, tampouco naquele em que concluiu pela improcedência do pedido de indenização, pois apenas a rescisão imotivada do contrato traria como consequência o direito da Apelante ao recebimento de indenização, o que dispensa, inclusive, maiores digressões fático-jurídicas sobre esse específico tema.

Quanto à alegação de que
há equívoco na sentença que reconheceu a prescrição do período de outubro de 2000 a fevereiro de 2023, dos pedidos de “i) 1/12 (um doze avos) sobre comissões auferidas durante a relação; e ii) 1/12 reflexa sobre saldo de diferença de comissões”, porque os artigos 27, “j” c/c 33 § 3º, da Lei n. 4.886/1965, estabelecem como base de cálculo a retribuição de todo tempo em que a representação foi exercida e, por isso, não há que se falar em prescrição, certo é que a razão não acompanha a Apelante.

É cediço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto está no sentido de que as comissões e diferenças de comissões não pagas prescrevem mês a mês, a partir do vencimento, a contar do ajuizamento da ação. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de verificar a regularidade ou não da redução do percentual de comissão do representante comercial, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não pagamento no prazo legal e está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 44 da Lei 4.886/65"
(AgInt no AgInt no AREsp 1583482/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.444.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). [Sem negrito no original].

No que se refere ao pedido de nulidade da cláusula quinta do contrato de representação comercial, com o consequente pagamento dos valores indevidamente não computados nas comissões pagas à Apelante, no período de 06.03.2018 a 06.03.2023, não alcançado pela prescrição, mais uma vez, a razão não acompanha a Apelante, pois, apesar de a legislação
4.886/65 prever que as comissões serão pagas com a dedução do IPI, certo é que não traz qualquer vedação para aqueles que por livre vontade resolvam acordar de forma diversa.

Como bem explanado na sentença, prevalece na relação jurídica entre as partes litigantes
os princípios da liberdade contratual, da obrigatoriedade dos contratos, da intervenção mínima do Estado e da excepcionalidade da revisão
, expressamente previstos nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil.

Pedindo vênia, transcreve-se abaixo o trecho do ato sentencial que expõe essa questão:

“[...] Em primeiro lugar, o negócio jurídico celebrado entre as partes tem natureza civil e destinado à consecução de atividades econômicas das partes em que devem prevalecer os princípios da liberdade contratual, da obrigatoriedade dos contratos, da intervenção mínima do Estado e da excepcionalidade da revisão, que, atualmente, encontram previsão expressa nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, do Código Civil, assim redigidos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada;

Desta forma, o que se percebe é que a parte autora insurge após ter decorrido 21 anos da assinatura do contrato de representação comercial e somente questionou referida cláusula em razão da rescisão contratual. [...].” (Id. 211936194).

Ademais, importante destacar que a cláusula contratual, reportada como ilegal pela parte Apelante, produziu seus efeitos por quase 21 (vinte e um) anos e, caso a Recorrente a tivesse visto como prejudicial e ilegal, deveria ter questionado seu teor em tempo hábil, a contar da celebração do contrato.

Sabe-se que o artigo 178, II, do Código Civil prevê que na hipótese de lesão, a parte deve insurgir-se contra o negócio jurídico anulável em quatro anos a contar do seu ajuste e, certamente, caso o interessado não o faça, no prazo determinado, ocorrerá a convalidação do acordado pelo decurso do tempo, pois não se trata de nulidade, que não possa ser convalidada pelo decurso do tempo, mas de anulabilidade que permite a convalidação.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Art. 178. É de
quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
,
contado
:

I -
no caso de
coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou
lesão
,
do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da cláusula quinta do contrato objeto da ação, tampouco em percepção de eventuais diferenças quanto ao pagamento a menor das comissões que foram pagas nos termos ajustados pelas partes de forma livre e não viciada.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser integralmente mantida.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Eibe Representações Comerciais Ltda. e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios da parte Apelante para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024